Tribunal: TJSP
Processo: 0005245-89.2014.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r 118/2005. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Apelação Cível 0005245-89.2014.8.26.0296; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Cabimento. Transcurso de prazo superior a cinco (5) anos entre a data da propositura da execução e a da citação dos executados. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à redação dada pela Lei Complementar 118/2005. Sentença mantida. Recurso improvido,

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Cabimento. Transcurso de prazo superior a cinco (5) anos entre a data da propositura da execução e a da citação dos executados. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à redação dada pela Lei Complementar 118/2005. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128598.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0005245-89.2014.8.26.0296, da Comarca de
Jaguariúna, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado ABEL DE JESUS OLIVEIRA MATOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
APELAÇÃO 0005245-89.2014.8.26.0296.
COMARCA: JAGUARIÚNA.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: ABEL DE JESUS OLIVEIRA MATOS.
VOTO 33.012.
EMENTA:
Apelação. Embargos à execução fiscal.
ICMS.
Reconhecimento
de
prescrição
intercorrente. Cabimento. Transcurso de
prazo superior a cinco (5) anos entre a
data da propositura da execução e a da
citação dos executados. Inteligência do
artigo
174,
parágrafo
único,
I,
do
Código
Tributário
Nacional,
anteriormente à redação dada pela Lei
Complementar 118/2005. Sentença mantida.
Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 18 a 25)
interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 14 e 15) pela qual, a
propósito de execução fiscal por ela promovida
contra Abel de Jesus Oliveira Matos, se julgara
procedentes os embargos à execução por este
opostos a fim de se reconhecer a ocorrência de
prescrição da pretensão executória e, desse modo,
se extinguir o correspondente processo.
Fora essa apelante, então, condenada
ao pagamento de custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em dez por
cento (10%) do valor da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) em 11 de novembro de 2002
promovera execução fiscal com escopo de cobrança
de débito relativo a ICMS e multa; b) porquanto
não localizados a empresa e os sócios, fora a
execução extinta; c) provido o recurso de apelação
interposto em 26 de setembro de 2006, determinou-
se o prosseguimento próprio com a inclusão dos
sócios; d) com o despacho pelo qual ordenada a
citação (em 8 de agosto de 2007), interrompeu-se o
lapso prescricional; e) deu-se a citação dos
executados por edital em 11 de setembro de 2012,
pois infrutíferas as tentativas de localização
própria; f) incorrência de prescrição; g) não
houvera
inércia
em
relação
ao
andamento
do
processo; h) não ser caso de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios; i) dever ser
observado o princípio da causalidade; j) logo, que
se proveja este apelo.
Houve apresentação de resposta pelo
apelado (folhas 29 a 31).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o improvimento do recurso.
A propósito, o ora recorrido opusera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
embargos à execução a fim de que reconhecida a
extinção do crédito fiscal relativo a ICMS,
referente à certidão de dívida ativa 3.161, haja
vista ocorrência de prescrição intercorrente, nos
termos
do
artigo
174
do
Código
Tributário
Nacional.
O MM. Juiz da causa corretamente
julgara procedente o pedido desse apelado (folhas
14 e 15).
Com
efeito,
execução
fiscal
fora
promovida pela Fazenda Pública contra a empresa
devedora em 11 de novembro de 2002 (folhas 2,
verso, dos segundos em apenso).
Em fevereiro de 2005, a MM. Juíza da
causa julgara extinta a execução, pois o valor
cobrado era inferior ao previsto no artigo 34 da
Lei
6.830/1980
(folhas
19/21
dos
segundos
apensados).
Interposta apelação por essa Fazenda
Estadual, em 26 de setembro de 2006 fora o recurso
julgado
procedente
a
fim
de
determinar
o
prosseguimento do processo com a inclusão do sócio
gerente no polo passivo (folhas 50 a 53). Aliás,
em 17 de maio de 2007, essa exequente requereu o
cumprimento desse acórdão (folhas 58).
Deferiu-se a inclusão dos sócios Abel
de Jesus Oliveira Matos, ora recorrido, e Maria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
Fátima Ribeiro M. S. Matos no polo passivo da
execução. Por conseguinte, determinou-se a citação
correspondente (8 de agosto de 2007 - folhas 59).
Malgrado
se
tentasse
(folhas
64,
verso, 93, verso, 96, 98, 111, verso, 124), não
foram localizados esses executados.
Requerida
a
citação
por
edital,
realizou-se esse ato processual somente em 20 de
março de 2012 (folhas 100, 126 e 136).
Não se olvida que o artigo 174,
parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional,
alterado pela Lei Complementar 118/20051, não se
aplica à execução promovida antes da respectiva
vigência.
Assim,
a
interrupção
do
prazo
prescricional da ação executiva sob foco ocorreu
quando
da
citação
desses
executados
(como
assinalado, em 20 de março de 2012), não do
despacho que ordenou esse ato processual.
Dessa forma, transcorrido o prazo
quinquenal entre as datas da propositura da
execução fiscal (11 de novembro de 2002) e a da
1 “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de
2005)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
citação desse apelado (20 de março de 2012), de
rigor manter-se a sentença pela qual reconhecida a
ocorrência da prescrição.
Nesse sentido, são também de consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte cujas ementas seguem transcritas:
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. Constituição do
crédito
tributário
ocorrida
em
momento
anterior
a
17.03.1997, data da inscrição da dívida ativa. Despacho
citatório dos executados proferido em 12.05.1997, sendo
aplicável o teor do artigo 174, parágrafo único, inciso I,
do Código Tributário Nacional, na redação anterior à LC no
118/05 (despacho que ordena a citação, na execução fiscal,
não constituía causa interruptiva da prescrição do crédito
tributário). Citações válidas determinadas por edital, em
ambas as execuções, ocorridas em 25.10.2002 e 24.05.2003,
tendo transcorrido prazo superior a cinco anos, entre a
constituição do crédito tributário e a citação válida dos
sócios - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte de Justiça. Configurada a inércia da exequente
- Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ - Sentença
mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recursos não providos.”2
“EXECUÇÃO
FISCAL
-
ICMS
-
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA
2 Apelação 0000999-24.1997.8.26.0271, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 26 de setembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
LC 118/2005, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, CTN - DISPOSITIVO QUE PREVALECE SOBRE O ARTIGO
8o, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO SUJEITO
PASSIVO - DECORRIDOS MAIS DE QUINZE ANOS SEM A CITAÇÃO DA
EMPRESA EXECUTADA/SÍNDICO DA MASSA FALIDA - PRESCRIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO BEM DECRETADA - SENTENÇA EXTINTIVA DO
FEITO MANTIDA - RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.”3
“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
PRESCRIÇÃO. Demanda proposta anteriormente à edição da Lei
Complementar no 118/2005, que alterou o artigo 174,
parágrafo
único,
I,
do
Código
Tributário
Nacional.
Prescrição que somente poderia ser interrompida com a
citação pessoal do devedor. Escoamento do lustro legal.
Pretensão ao recebimento do crédito tributário atingida
pelos efeitos da prescrição. Sentença mantida. Recurso de
apelação desprovido.”4
Em relação ao cabimento de honorários
advocatícios, dada a aplicação do princípio da
causalidade, aquele que motivar a instauração de
processo ou incidente deverá arcar com o ônus
sucumbencial.
Na hipótese ora sob reapreço, embora
tenha esse apelado dado causa à propositura da
execução fiscal, essa exequente (Fazenda Estadual)
3 Apelação 0009615-32.2001.8.26.0114, relator o desembargador Ferraz de Arruda, 13a Câmara de
Direito Público, julgamento em 11 de abril de 2018.
4 Apelação 0016110-70.2001.8.26.0477, relator o desembargador Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito
Público, julgamento em 27 de novembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
permitira a ocorrência de prescrição.
A bem ver, ainda, é presente ter esse
recorrido necessitado contratar advogado para a
oposição de embargos à execução.
Nesse
ponto,
mutatis
mutandis,
é
ainda de relevo acórdão do Superior Tribunal de
Justiça ementado na seguinte conformidade:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
decorrência
da
extinção
da
Execução
Fiscal
pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ
8/2008” 6.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são também de destaque arestos desta Corte cujas
ementas,
em
integralidade
e
em
parte,
respectivamente, são as seguintes:
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

ICMS
6 Recurso especial 1185036/PE, Primeira Seção, relator o ministro Herman
Benjamin, julgamento em 8 de setembro de 2010 (tema 421). Sem esses grifos na redação original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sentença de extinção, sem condenação da apelada ao
pagamento de honorários advocatícios Pleito de reforma
da sentença
Cabimento
Princípio da causalidade

Honorários advocatícios devidos APELAÇÃO provida, para
fixar a verba honorária”7.
“EXECUÇÃO FISCAL ICMS Exceção de pré-
executividade
-
Sentença
que
acolheu
a
prescrição
intercorrente Insurgência da Fazenda Estadual quanto ao
pagamento de verba honorária - Descabimento - Exceção de
pré-executividade que ensejou a extinção da execução
fiscal - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Verba
honorária devida
(...) Sentença mantida. Recurso
desprovido” 8.
Dadas essas realidades, correta a
respeitável sentença pela qual condenada essa
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Derradeiramente, mantido esse
respeitável decisum, nos termos do artigo 85,
parágrafos 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil, majora-se em dois por cento (2%) o valor
correspondente aos honorários advocatícios fixados
em primeiro grau de jurisdição (à ordem de dez por
cento sobre o valor da execução) em desfavor da
ora apelante.
7 Apelação/remessa necessária 9001057-87.2002.8.26.0014, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em 13 de novembro de 2018.
8 Apelação 0011295-90.2001.8.26.0554, 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Oscild de
Lima Júnior, julgamento em 30 de novembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005245-89.2014.8.26.0296 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.012
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas9.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

9 A esse respeito, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido”.